Tribunal: TJSP
Processo: 1501987-46.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o, IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias das funcionárias do estabelecimento-vítima. Confissão parcial em Juízo de uma das acusadas, ademais. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Tentativa

Ementa:
Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o, IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias das funcionárias do estabelecimento-vítima. Confissão parcial em Juízo de uma das acusadas, ademais. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Tentativa inocorrente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento redimensionado quanto a uma das acusadas. Reconhecimento da figura privilegiada. Apelo provido a uma das rés e improvido quanto à outra.